Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-37.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não demonstrado que o acusado tinha ciência inequívoca da origem espúria do bem e que o vendeu no exercício de atividade comercial, mantém-se a desclassificação para o crime de receptação culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal.
2. Com a desclassificação da conduta para receptação culposa, verifica-se que a pena cominada em abstrato não ultrapassa um ano de detenção. Considerando ainda que se trata de acusado sem antecedentes criminais, adequada a determinação de que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95).
3. Recurso conhecido e desprovido.